Tribunal: TJES
Processo: 5015946-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015946-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: PAULA SPERANDIO PIMENTA TEIXEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES EM VALOR CONSIDERÁVEL E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO NO PERÍODO NOTURNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 10/04/2021 esqueceu seu aparelho celular no interior do veículo durante viagem feita junto a uber, todavia, em contato com o motorista, foi informada de que o aparelho não havia sido deixado no veículo. Relata que adquiriu um novo aparelho e ao acessar sua conta bancária, foi surpreendida com a retirada de todo o saldo que dispunha em diversas transferências. Aduz que nenhum dos requeridos esclareceram como terceiros puderam acessar a sua conta corrente e realizar as transações bancárias contestadas.

2. A sentença
julgou improcedente
os pedidos em relação a ré
Uber
e
parcialmente procedente
o pedido inicial com relação aos réus
Nu Pagamentos e Picpay Serviços
da seguinte forma:

“CONDENO-OS a pagarem, solidariamente, à parte autora (
PAULA SPERANDIO PIMENTA TEIXEIRA
): a) o valor de
R$ 3.970,00 (três mil, novecentos e setenta reais)
, a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desconto na conta bancária, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data.”.

3. Recursos interpostos pelas partes requeridas. A
Nu Pagamentos
alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que inexiste falha na prestação dos serviços, porquanto as transações foram regularmente realizadas, logo, ausentes danos material e moral. Por sua vez, a
Picpay Instituição
de Pagamento alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que as transações foram realizadas de forma legítima e regular, razão pela qual não prosperam os danos morais e materiais. Assim, pretendem a reforma da sentença objurgada.

4. Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos recorrentes, na medida em que,
de acordo com a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Ademais,
a causa de pedir é fundamentada na possível falha na prestação de serviços bancários, razão pela qual as instituições financeiras recorrentes são legítimas para compor a lide.

5.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.
In casu
, observo que a consumidora ao perder seu aparelho celular em tempo razoável efetuou o bloqueio do dispositivo móvel, bem como registrou o boletim de ocorrência. Ainda, noto que as transações foram realizadas em valor considerável e em curto espaço de tempo no período noturno. Como se sabe, é
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.
Assim, é irretocável a sentença objurgada que condenou os recorrentes, solidariamente, a indenizarem materialmente e compensarem o dano extrapatrimonial.

6.
No tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral (R$4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES. Do mesmo modo, o dano material restou devidamente comprovado nos autos, razão pela qual não merece modificação.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)